Tribunal: TJMT
Processo: 0002745-44.2014.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002745-44.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS - CPF: 383.665.331-15 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – REGULAR – OBSERVÂNCIA DO §3o DO ART. 256 DO CPC – DILIGÊNCIAS SUFICIENTES PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PESQUISAS NOS SISTEMAS BACENJUD, INFOJUD E SIEL – TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA EM TODOS OS ENDEREÇOS DA COMARCA –
RECURSO DESPROVIDO

Admite-se a citação por edital após a realização de diligências para localização do devedor, inclusive pesquisas nos sistemas postos à disposição do Poder Judiciário, seguida pela tentativa de citação pessoal por oficial de justiça em todos os endereços situados na Comarca.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0002745-44.2014.8.11.0045

APELANTE(S):

JOÃO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos Ação Ordinária no 0002745-44.2014.8.11.0045 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,
afastou a preliminar de nulidade de citação por edital e jugou procedente o pedido para condenar o apelante ao pagamento da importância de R$ 13.563,26 (treze mil quinhentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e de correção monetária pelo INPC a partir da data da distribuição da ação, visto que o valor acima mencionado corresponde ao valor atualizado até a data do ajuizamento.

A parte apelante, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sustenta, nas razões recursais de id. 211472852, a nulidade da citação por edital levada a efeito nos autos na medida em que não teria havido o esgotamento das tentativas de localização do Requerido/Apelante, pois
“não foram realizadas buscas nas companhias de telefonia, água, saneamento básico e energia, além de outros meios possíveis, notadamente perante a junta comercial”,
e que não foram efetivadas diligências em todos os endereços descritos nos autos.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença recorrida e que seja reconhecida e declarada a nulidade da citação por edital levada à efeito nos autos.

Isento do preparo, conforme certidão de id. 211872184.

Nas contrarrazões de id. 211472855, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024